Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715278-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos da certidão de ID 58074046, intime-se a nobre advogada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar em termos a Revisão, com a peça inicial e todos os documentos necessários para a exata compreensão da controvérsia, atentando para as disposições dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal. Deverá a ilustre causídica atentar para o parágrafo único do artigo 622, segundo o qual "não será admissível a reiteração de pedido, salvo se fundado em novas provas", considerando o julgamento anterior da Revisão Criminal no 0718988-56.2023.8.07.0000, por acórdão que transitou em julgado em 10/11/2023 para o requerente. Transcorrendo o prazo em branco, certifique-se e façam-se os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 17 de abril de 2024 15:51:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora